Tribunal: TJES
Processo: 5022491-40.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022491-40.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA OLINDA ROMANELLI AZEVEDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022491-40.2022.8.08.0035

Recorrente: MARIA OLINDA ROMANELLI AZEVEDO

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARTE AUTORA QUE É PROFESSORA, E AFIRMA ESTAR RECEBENDO 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS SOBRE BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA, POSTO QUE NÃO INCLUÍDAS NA BASE GRATIFICAÇÕES QUE POSSUI. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO A QUAIS SERIAM TAIS RUBRICAS. REQUERIDA QUE SE DEFENDEU ALEGANDO QUE A BASE DE CÁLCULO UTILIZADA SEMPRE A FOI AQUELA OBTIDA PELA SOMA DE TODAS AS VANTAGENS DE NATUREZA SALARIAL.

JUÍZO A QUO ENTENDEU NUM PRIMEIRO MOMENTO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, TENDO CONDENADO A REQUERIDA A REALIZAR O PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DA PARTE REQUERENTE, COM BASE EM SUA REMUNERAÇÃO INTEGRAL/TOTAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO, CASO ESTEJA UTILIZANDO BASE DE CÁLCULO DIVERSA À DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PARTE REQUERIDA QUE OPÔS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ALEGANDO OMISSÃO, UMA VEZ QUE COMPROVOU EM CONTESTAÇÃO QUE O PAGAMENTO PLEITEADO JÁ É FEITO DA FORMA PUGNADA NA INICIAL. O JUÍZO A QUO DEU PROVIMENTO AO RECURSO, E MODIFICOU A SENTENÇA, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, CONSIDERANDO QUE O REQUERIDO COMPROVOU QUE AS VERBAS SALARIAIS SOLICITADAS PELA SERVIDORA JÁ ESTÃO SENDO REGULARMENTE PAGAS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL.

DADO QUE A REQUERIDA DE FATO COMPROVOU ESTAR PAGANDO SOB A BASE REQUERIDA NOS AUTOS, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, POIS TAL FATO CARACTERIZA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

DISCUSSÃO SOBRE RUBRICAS ESPECÍFICAS A SEREM COMPUTADAS NA BASE DE CÁLCULO, VALORES E REPERCUSSÕES CONCRETAS QUE SOMENTE FORAM ADUZIDAS PELA PARTE AUTORA NO RECURSO INOMINADO. LACUNAS PRESENTES NA EXORDIAL, EM RÉPLICA E EM CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÍTIDA INOVAÇÃO, QUE NÃO PODE SER PONDERADA NESTA SEDE.

FUNDAMENTOS ACOLHIDOS NOS EMBARGOS, EM PRIMEIRO GRAU, DOS QUAIS DEVERIA TER DECORRIDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, NÃO A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE, TODAVIA, DA REFORMATIO IN PEJUS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)